Tribunal: TCU
Processo: 021.050/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sabiá Construção e Empreendimentos Eireli contra o Acórdão 1739/2018-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Sabiá Construção e Empreendimentos Eireli contra o Acórdão 1739/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, proceder às seguintes correções de inexatidões materiais no Acórdão 1739/2018-TCU-Primeira Câmara : 9.2.1. da tabela constante do item 9.7.2, excluir os seguintes valores: Data da ocorrência Valor (R$) 14/2/2003 44.255,55 27/2/2003 44.866,37 12/3/2003 83.277,24 10/4/2003 119.515,09 12/5/2003 47.085,85 24/10/2003 37.684,40 22/3/2004 36.544,60 14/4/2004 38.215,47 22/4/2004 32.899,17 25/5/2004 66.520,00 21/9/2004 38.315,41 24/9/2004 142.010,84 9.2.2. no item 9.7.3, onde se lê "20/6/2003" , leia-se "2/6/2004" ; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.